Tribunal: TJSP
Processo: 2106436-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de intimação do executado, pleiteado pelo autor, para indicação de bens à penhora. Inconformismo. Fatos tratados nos autos que dão razão ao magistrado para não ver razoabilidade na pretensão de intimar pessoalmente o executado para nomear bens à penhora, sob as penas de multa por ato atentatório à

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de intimação do executado, pleiteado pelo autor, para indicação de bens à penhora. Inconformismo. Fatos tratados nos autos que dão razão ao magistrado para não ver razoabilidade na pretensão de intimar pessoalmente o executado para nomear bens à penhora, sob as penas de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça. Em linha do que aqui o próprio agravante versou em sua minuta, esta ação está em curso de longo tempo, onde que, mesmo para localizar o executado, inúmeras diligências foram deferidas, seja via sistema BACENJUD, como de operadoras de serviço, e a tônica nos ARs fora a de não localizá-lo. Tanto assim, que se partiu para o arresto de seu patrimônio, se havendo como único resultado útil o bloqueio de R$ 377,00 através do BACENJUD. E mesmo quando foi localizado (executado), em endereço de fl. 114, o agravante, em suas manifestações de fl. 136 e depois fl.149, pelo AR positivo de citação, simplesmente, buscou só esse reconhecimento, e prosseguiu na persecução de bens a partir da certificação de não ter havido oposição de embargos à execução. E verdade é que, nada mais de patrimônio do executado se apurou, e em nenhum momento houve requerimento de que houvesse diligência no seu endereço residencial para perseguir penhora de bem supérfluo que viesse a ser identificado. Então, todo o trabalho havido nos autos para a busca de patrimônio do executado se tornou em vão, afora o dinheiro que fora bloqueado. Se assim, o requerimento do exequente, para intimação pessoal do executado para indicação de bens, soa contra o que está evidenciado nos autos. Simples fato de o executado não ter indicado bens à penhora, ou não ter se manifestado em relação à ausência de bens, que não constitui por si só ato atentatório à dignidade da justiça, visto que para sua configuração é necessário verificar o elemento subjetivo: dolo ou culpa grave. Entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106436-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
JACINTO NUNES LOPES, é agravado ALAN RICARDO TEODORO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106436-51.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2106436-51.2020.8.26.0000
Comarca: 6a Vara Cível - São José dos Campos
Agravante: Jacinto Nunes Lopes
Agravado: Alan Ricardo Teodoro
Voto no 18.615
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial.
Decisão que indeferiu o pedido de intimação do executado,
pleiteado pelo autor, para indicação de bens à penhora.
Inconformismo. Fatos tratados nos autos que dão razão ao
magistrado para não ver razoabilidade na pretensão de intimar
pessoalmente o executado para nomear bens à penhora, sob as
penas de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça. Em linha
do que aqui o próprio agravante versou em sua minuta, esta ação
está em curso de longo tempo, onde que, mesmo para localizar o
executado, inúmeras diligências foram deferidas, seja via sistema
BACENJUD, como de operadoras de serviço, e a tônica nos ARs
fora a de não localizá-lo. Tanto assim, que se partiu para o arresto
de seu patrimônio, se havendo como único resultado útil o
bloqueio de R$ 377,00 através do BACENJUD. E mesmo quando
foi localizado (executado), em endereço de fl. 114, o agravante,
em suas manifestações de fl. 136 e depois fl.149, pelo AR positivo
de citação, simplesmente, buscou só esse reconhecimento, e
prosseguiu na persecução de bens a partir da certificação de não
ter havido oposição de embargos à execução. E verdade é que,
nada mais de patrimônio do executado se apurou, e em nenhum
momento houve requerimento de que houvesse diligência no seu
endereço residencial para perseguir penhora de bem supérfluo que
viesse a ser identificado. Então, todo o trabalho havido nos autos
para a busca de patrimônio do executado se tornou em vão, afora o
dinheiro que fora bloqueado. Se assim, o requerimento do
exequente, para intimação pessoal do executado para indicação de
bens, soa contra o que está evidenciado nos autos. Simples fato de
o executado não ter indicado bens à penhora, ou não ter se
manifestado em relação à ausência de bens, que não constitui por
si só ato atentatório à dignidade da justiça, visto que para sua
configuração é necessário verificar o elemento subjetivo: dolo ou
culpa grave. Entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo. Decisão mantida. Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106436-51.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Jacinto Nunes Lopes contra o agravado, Alan Ricardo
Teodoro, extraído dos autos de Ação de Execução de Título
Extrajudicial, em face de decisão (fls. 180/181) que indeferiu o pedido
de intimação do executado, pleiteado pelo autor, para indicação de
bens à penhora.
O agravante se insurge. Alega que a demanda
executória foi proposta em julho de 2017, e até a presente data (maio
de 2020) não logrou êxito na satisfação de seu crédito.
Aduz que o atual Código de Processo Civil visa
dar maior efetividade aos procedimentos executórios e, neste ponto, a
decisão combatida nega tal princípio além de premiar por demasia o
devedor contumaz, que sequer foi capaz de se manifestar nos autos
para negar a dívida ou fazer proposta de pagamento.
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no
mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a reforma da
decisão agravada para determinar a intimação do devedor/executado
para indicar bens, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça,
aplicação de multa no grau máximo, e demais cominações.
Recurso tempestivo, isento de preparo e
recebido no efeito devolutivo (fls. 6/11).
É o relatório.
A matéria versada no incidente, extraída de
decisão proferida nos autos do processo de execução de título
extrajudicial, por integrar o rol do artigo 1.015 do CPC, comporta o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106436-51.2020.8.26.0000 -Voto no
4
recurso de agravo de instrumento.
Com relação ao mérito, conforme decisão de
admissibilidade deste recurso (fls. 6/11), anotado o respeito ao
inconformismo do agravante, os fatos tratados nos autos dão razão ao
magistrado para não ver razoabilidade na pretensão de intimar
pessoalmente o executado para nomear bens à penhora, sob as
penas de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça.
Ora, como bem colocado por ele, em linha do
que aqui o próprio agravante versou em sua minuta, esta ação está
em curso de longo tempo, onde que, mesmo para localizar o
executado, inúmeras diligências foram deferidas, seja via sistema
BACENJUD, como de operadoras de serviço, e a tônica nos ARs fora
a de não localizá-lo.
Tanto assim, que se partiu para o arresto de
seu patrimônio, se havendo como único resultado útil o bloqueio de
R$ 377,00 através do BACENJUD.
E mesmo quando foi localizado (executado),
em endereço de fl. 114, o agravante, em suas manifestações de fl.
136 e depois fl.149, pelo AR positivo de citação, simplesmente,
buscou só esse reconhecimento, e prosseguiu na persecução de bens
a partir da certificação de não ter havido oposição de embargos à
execução.
E verdade é que, nada mais de patrimônio do
executado se apurou, e em nenhum momento houve requerimento de
que houvesse diligência no seu endereço residencial para perseguir
penhora de bem supérfluo que viesse a ser identificado.
Então, todo o trabalho havido nos autos para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106436-51.2020.8.26.0000 -Voto no
5
busca de patrimônio do executado se tornou em vão, afora o dinheiro
que fora bloqueado.
Se assim, o requerimento do exequente, para
intimação pessoal do executado para indicação de bens, soa contra o
que está evidenciado nos autos.
Segundo entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, o simples fato de o executado não ter indicado
bens à penhora, ou não ter se manifestado em relação à ausência de
bens, não constitui por si só ato atentatório à dignidade da justiça,
visto que para sua configuração é necessário verificar o elemento
subjetivo: dolo ou culpa grave (AgRg no Ag 1187473/DF, 3a Turma,
Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, j. em 02/08/2011).
A propósito, já se decidiu: “A simples omissão
do devedor quanto à indicação de bens para penhora não caracteriza,
evidentemente, ato atentatório à dignidade da justiça. A sanção é
aplicável apenas às situações em que ele, de forma comissiva,
procura esconder ou desviar bens, visando a frustrar a tutela
satisfativa”. (Lex-JTA 170/55).(in a “Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor” de Theotonio Negrão e José Roberto
F. Gouvêa, 2007, 37a edição, São Paulo, Editora Saraiva, página 714,
na nota 5, ao artigo 600).
Outro não é o entendimento deste E. Tribunal
de Justiça:
“Agravo de instrumento. Ação monitória. Fase
de cumprimento de sentença. Executada que silencia diante da
intimação para indicar bens à penhora. Ato atentatório à dignidade da
justiça não configurado. Comportamento malicioso não demonstrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106436-51.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Existência de penhora de imóvel e no rosto dos autos de inventário.
Diligências anteriores que não localizaram outros bens. Recurso
provido”. (Agravo de Instrumento no 2026353-19.2018.8.26.0000, E.
36a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Pedro Baccarat, j. em
06/04/2018).
“Agravo de instrumento Execução - Pretensão
de aplicação da multa prevista no art. 601 do CPC - Indeferimento - A
conduta atentatória à dignidade da justiça deve pressupor ato de
resistência por parte do executado que caracterize verdadeira ofensa
ao princípio da lealdade processual Requisitos necessários para a
imposição da sanção não configurados. Penhora sobre o faturamento
da devedora Admissibilidade, nos termos do art. 655, I, do CPC
Admitida a providência no patamar de 30% (trinta por cento) sobre o
faturamento, até o limite do débito. Recurso parcialmente provido”.
(Agravo de Instrumento no 2065462-45.2015.8.26.0000, Rel. Des.
Sergio Gomes; j. em 23/06/2015).
“Agravo de instrumento Ação de execução
Indicação de bens passíveis à penhora, nos termos do art. 600, IV, do
CPC Afastamento A circunstância de o executado não indicar bens
passíveis de penhora acarreta, tão-somente, a perda do benefício da
indicação, sem que esteja configurada a prática de ato atentatório à
dignidade da justiça - Inexistência de comprovação de ocultação ou
desvio de bens pelo devedor Recurso não provido”. (Agravo de
Instrumento no 2151504-34.2014.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Mac
Cracken; j. em 16/10/2014).
“Agravo de instrumento. Execução de título
extrajudicial. Aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106436-51.2020.8.26.0000 -Voto no
7
justiça. Descabimento: A aplicação da multa com fundamento nos
arts. 600, IV e 601 do CPC somente é possível quando evidente que a
omissão do executado em indicar bens à penhora é intencional com o
propósito de se furtar à responsabilidade decorrente da execução, o
que não está claro nos autos.(...) Decisão reformada”. (Agravo de
Instrumento no 2111960-39.2014.8.26.0000, Rel. Des. Israel Góes dos
Anjos, j. em 16.09.14).

Assim, forçoso comungar do entendimento
formulado pelo juízo a quo, motivo pelo qual resta mantida a r.
decisão agravada.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator